Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719096-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS BARROSO SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATEUS BARROSO SILVA contra decisão da Vara Cível do Guará que, na execução de título extrajudicial no 0004487-43.2016.8.07.0014, movido por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, indeferiu o pedido de restituição de valores (ID 126410915, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator